Tribunal: TJSP
Processo: 1037211-83.2019.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Responsabilidade Civil
Órgão julgador: Correia Lima
Órgão colegiado: 20a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-08
Data de publicação: 2020-02-08

Ementa:
RESPONSABILIDADE CIVIL – Ação declaratória de ilegalidade de negativação c.c. indenização por dano moral – Alegada ausência de comunicação prévia ao consumidor a que alude o art. 43, § 2o, do CDC – Inocorrência – Comprovação de prévia notificação pelo SERASA – Restrição tornada pública – Desnecessidade de nova notificação – Improcedência mantida – Recurso improvido.